Tribunal: TJMT
Processo: 1034843-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À gratuidade da JUSTIÇA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR – RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – necessidade de aquisição de nova passagem aérea – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034843-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA REGINA NUNES - CPF: 317.769.221-15 (RECORRENTE), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO), OSCAR RAIMUNDO AYALA - CPF: 717.017.771-42 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRIDO), MURILO VIARO BACCARIN - CPF: 298.574.318-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022